Tribunal: TJDFT
Processo: 0743332-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743332-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA REQUERIDO: WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA D E C I S Ã O Por meio da presente petição, Valdete Rodrigues de Oliveira Empreendimentos Ltda. pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato exarado pela autoridade coatora, consistente na inabilitação indevida da impetrante no âmbito do Pregão Eletrônico RDC no 04/2021 da PMDF, bem como determinar o retorno ao status quo ante e o prosseguimento do certame. Sustenta a inadequação do mandado de segurança, haja vista a necessidade de dilação probatória, a fim de averiguar se haveria equivalência técnica entre os serviços apresentados pela apelada e as esquadrias tipo pele de vidro. Afirma que, quando da distribuição do mandado de segurança, já havia sido encerrado o procedimento licitatório, razão pela qual o impetrante carece de interesse processual. Aduz que a Administração Pública pode rever seus atos, por meio do julgamento de recurso administrativo, independentemente da ocorrência de fatos novos, com base em seu poder de autotutela. Alega que a sentença recorrida adentrou no mérito administrativo, sem, contudo, possuir subsídio técnico para tanto. Afirma que o risco de dano irreparável decorre do retorno da licitação ao satus quo ante, determinando a habilitação da empresa apelada, a qual não possui condição técnica para a execução dos serviços. Argumenta que, quando do deferimento da liminar, os serviços que já haviam começado foram paralisados, acarretando prejuízos para a Administração Pública e para a ora apelante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, impedindo a requerida de assinar o contrato e substituir a ora apelante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como dispõe o texto legal, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação tem por finalidade evitar que surta efeitos imediatos a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e, por fim, decreta a interdição. Em se tratando de sentença que revogou a tutela provisória, viabiliza-se a utilização da petição autônoma para apreciação do pedido, com fundamento na regra prevista no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Passa-se ao seu exame. Nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo ao recurso: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que poderiam advir ao peticionante, eis que o retorno da licitação ao status quo ante poderá ensejar a adjudicação do objeto do certame à empresa apelada. Contudo, só a presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão do efeito suspensivo pretendido, sendo necessária a presença da probabilidade do direito. E, quanto ao segundo requisito, a princípio, não restou demonstrada a relevância da argumentação recursal. Quanto à inadequação da via eleita, verifica-se, em princípio, o cabimento da ação constitucional, porquanto a violação do direito mostra-se cabível de comprovação por meio de prova documental, em especial pelos pareceres técnicos expedidos pela Diretoria de Infraestrutura da Polícia Militar do Distrito Federal (ID no 164677757). Com relação à alegada falta de interesse de agir, registre-se que, apontadas nulidades no curso do procedimento licitatório, o ato administrativo que o homologa e adjudica o objeto do certame ao licitante declarado vencedor não impede a impugnação pelas vias judiciais. Quanto ao mérito, verifica-se que a decisão administrativa impugnada parece ter sido proferida em manifesto confronto ao entendimento exarado pela Assessoria Técnica da Diretoria de Infraestrutura da Polícia Militar do Distrito Federal, que, desde o princípio, atestou a capacidade técnica da apelada para execução do objeto licitado pela empresa apelada (ID no 164677757), sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis, tampouco fatos novos que pudessem justificar a mudança de entendimento. Portanto, em uma primeira análise, parece que a decisão administrativa impugnada foi de encontro aos princípios administrativos de regência, à Lei e ao Edital. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo ao apelo. Aguarde-se a subida da apelação. Oportunamente, venham os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator